Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014794-94.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravado: Genevaldo Batista da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Genevaldo Batista da Silva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial, no valor de R$ 14.587,02 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos).
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, houve a aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença, restando evidente a existência de excesso de execução. Segue sustentando, ser evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, a perícia judicial aparenta estar desacordo com r. sentença liquidanda no que se refere a aplicação dos juros e correção monetária (id. 98333470), restando evidente a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, é de clareza solar na espécie o perigo de dano à agravante, uma vez que o MM. Juiz determinou a sua intimação para pagar os valores indicados no laudo pericial, sob pena de penhora (id. 76181473).
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento deste agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator